Tribunal: STF
Processo: ARE 1545550
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual recebeu a seguinte ementa (Doc. 176, fl. 2):



    APELAÇÃO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES MATÉRIA PRELIMINAR LICITUDE DA PROVA JUNTADA AOS AUTOS PRELIMINAR REJEITADA MÉRITO AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS DOSIMETRIA PENAL ADEQUADA RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 QUE RESTOU INCONTROVERSO EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE REGIME PRISIONAL COMPATÍVEL COM O CASO EM TELA RECURSO IMPROVIDO.



    Consta nos autos que LEONARDO ALVES RIBAS foi condenado à pena de 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 310 (trezentos e dez) dias-multa, por ter cometido o crime previsto no art. 33, § 4º, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/06 (Doc. 132).



    O TJSP negou provimento ao apelo defensivo (Doc. 176).



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 189).



    LEONARDO ALVES RIBAS interpôs, então, Recurso Especial (Doc. 184) e Recurso Extraordinário (Doc. 182).



    O Recurso Especial foi parcialmente admitido pelo Tribunal de origem (Doc. 202). O Ministro relator, no STJ, não conheceu do recurso (Doc. 222). A parte interpôs Agravo Regimental (Doc. 227), o qual não foi conhecido (Doc. 233), decisão que transitou em julgado (Doc. 240).



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o recorrente alega que o acórdão violou o art. 5º, LXIII, da CF/1988, bem como as Súmulas 718 e 719 do STF e a Súmula Vinculante 59 (Doc. 182).



    Afirma que “a confissão informal do adolescente originou a devassa no domicílio do recorrente” (Doc. 182, fl. 5).



    Sustenta que “a indução de uma confissão informal pelos agentes policiais no momento da prisão, sem cientificar o indiciado/acusado quanto ao seu direito de silêncio (art. 5º, LXIII, da CF), por si só, já torna a confissão manifestamente ilícita, porquanto o direito de calar acarreta, também, o dever do Estado de advertir o sujeito passivo de que não está obrigado a responder às perguntas que lhe forem feitas, de forma que ele tem de ser informado do alcance de suas garantias, sob pena de macula do ato e seus derivados por violação de uma garantia constitucional” (Doc. 182, fls. 6-7).



    Noutra vertente, assevera que “[o] acórdão combatido encampou a imposição do regime mais gravoso pelos mesmos argumentos genéricos e que se prestariam a fundamentar qualquer decisão que envolve-se a apreensão de quantidade significante de entorpecentes” (Doc. 182, fl. 9).



    Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, para que sejam reconhecidas: “a. violação ao artigo 5º, inciso LXIII, da CF, considerando que a invasão do domicilio do recorrente se deu após confissão informal do adolescente, extraída pelos policiais sem adverti-lo sobre seu direito de permanecer em silêncio; b. Violação as Súmulas 718, 719 do STF e à Súmula Vinculante 59, considerado que o regime mais gravoso para início de cumprimento de pena foi fundamentado em argumentos genéricos e que é impositiva a fixação do regime aberto quando aplicado o tráfico privilegiado e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria” (Doc. 182, fl. 10).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) a matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional e (b) a análise da pretensão recursal depende o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que atrai a restrição da Súmula 279 do STF (Doc. 203).



    No Agravo, o recorrente refuta a ocorrência dos óbices processuais (Doc. 206).



    É o relatório.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    No caso em análise, nota-se que o recorrente não abriu tópico específico para demonstrar fundamentadamente a presença de repercussão geral, sendo incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado esse grave óbice, as teses defensivas não merecem acolhimento. 



    O recorrente alega que o seu caso se adéqua ao Tema 1185, o qual teve sua repercussão geral reconhecida para se discutir no âmbito desta CORTE, ”à luz do art. 5º, LIV e LXIII, da Constituição Federal, a obrigatoriedade, ou não, da advertência ao preso do direito ao silêncio, no momento da abordagem policial - quando frequentemente ocorre o denominado interrogatório informal -, sob pena de ilicitude da prova, e considerando-se os princípios da não auto-incriminação (nemo tenetur se detegere) e do devido processo legal”.



    Todavia, o Tema 1.185 da repercussão geral é inaplicável ao caso ora examinado, pois, conforme consignou o Tribunal de origem, “[n]a posse do adolescente foi encontrada parte do entorpecente apreendido e, em continuação à diligência, os milicianos dirigiram-se à residência do acusado, onde tiveram a entrada franqueada por sua genitora, o que foi confirmado por suas declarações ao longo da persecução penal” (Doc. 176, fl. 4).



    Não bastasse, consta do acórdão recorrido que “a r. solução condenatória considerou que os elementos de prova, devidamente produzidos ao longo da persecução penal, eram desfavoráveis ao acusado, não se verificando, como bem analisado na r. sentença recorrida, qualquer indício no sentido de que os policiais militares de modo irregular” (Doc. 176, fl. 4).



    Por outro lado, como verificado no excerto acima transcrito, consta nos autos informação de que a entrada dos agentes policiais na residência foi autorizada pela genitora do adolescente, não havendo, portanto que se falar em violação ao domicílio ou em desrespeito ao que decido por essa CORTE ao julgar o Tema 280 da Repercussão Geral.



    Além disso, no caso concreto, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo Tribunal de origem para afastar as nulidades apontadas e solucionar a controvérsia (Doc. 176, fls. 3-10):



    A matéria preliminar não comporta acolhimento. 



    Insta consignar, de início, que, a teor do art. 563, do Cód. de Proc. Penal, o pronunciamento de nulidade tem como pressuposto a demonstração de prejuízo para a parte, o que não se demonstrou e não se vislumbra no caso em tela. 



    Há que se considerar, a propósito, que não se vislumbra e não se demonstrou qualquer ilegalidade na obtenção dos elementos informativos juntados aos autos ou, ainda, na atuação dos milicianos. 



    As referências à suposta confirmação, informal, pelo adolescente, da prática delitiva não importa, por si, no reconhecimento de que tal circunstância foi considerada em seu desfavor do acusado, e, ademais, a r. solução condenatória considerou que os elementos de prova, devidamente produzidos ao longo da persecução penal, eram desfavoráveis ao acusado, não se verificando, como bem analisado na r. sentença recorrida, qualquer indício no sentido de que os policiais militares agiram de modo irregular. 



    Pelo que verte dos autos, em especial diante do esclarecido pelos policiais militares, os agentes públicos realizavam patrulhamento de rotina, quanto foram informados por um transeunte de que o adolescente K. H. P., já conhecido dos meios policiais, havia deixado entorpecentes na residência do acusado, sendo que, na sequência, visualizaram o adolescente e outro indivíduo, na via pública, que, ao observarem a aproximação dos milicianos, tentaram empreender fuga, o que gerou fundada suspeita. 



    Na posse do adolescente foi encontrada parte do entorpecente apreendido e, em continuação à diligência, os milicianos dirigiram-se à residência do acusado, onde tiveram a entrada franqueada por sua genitora, o que foi confirmado por suas declarações ao longo da persecução penal (fls. 8 e 205/Audiovisual). 



    Há que se observar, assim, que a diligência policial se operou nos termos do art. 244, do Cód. de Proc. Penal, de modo a legitimar a realização de diligência policial, ou seja, estavam presentes a competência, que é a preservação da ordem pública, o motivo, que consiste nas circunstâncias concretas já referidas, e a finalidade pública do proceder dos policiais, qual seja, atender o interesse público no âmbito da segurança pública. 



    Não se verifica, portanto, ilegalidade na atuação dos policiais, ou, ainda, em violação de domicílio. 



    Ademais, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes constitui espécie de crime permanente, razão pela qual a posse ilegal do entorpecente destinado ao comércio clandestino gera situação de flagrância, uma das exceções à inviolabilidade do domicílio prevista em sede constitucional (CF, art. 5º, inc. XI, e art. 150, § 3º, II, o Cód. Penal). 



    Neste sentido, enquanto perdura a fase de consumação, há situação de flagrância, razão pela qual ainda que a diligência policial não tivesse sido instrumentalizada por mandado de busca e apreensão domiciliar, não constitui qualquer espécie ilegalidade e não a autoriza o reconhecimento de nulidade do feito. 



    Há que se considerar, também, que, no caso em questão, observados os termos do julgamento do Recurso Extraordinário 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, em que se fixou o tema 280 de Repercussão Geral, houve, à evidência, fundadas razões para a realização da diligência em tela, do que decorre a justa causa para o ingresso no domicílio. 



    Nesse sentido, há que se observar que a presente questão foi, também, devidamente analisada em primeiro grau de jurisdição (fls. 244/245). Não há que se falar, portanto, neste aspecto, em ilegalidade. Importa considerar, ademais, que irregularidades ou ilegalidades da fase extrajudicial, momento da persecução penal em que ainda não se estabeleceu a relação processual, não tem o condão de contaminar o processo. 



    Ademais, não se demonstraram, concretamente, a ocorrência de qualquer prejuízo para a parte. 



    Rejeita-se, portanto, a matéria preliminar. 



    Quanto ao mérito, o apelo não procede. 



    Ficou demonstrado, estreme de dúvidas, que, nas condições de tempo e lugar referidas na inicial, o acusado foi surpreendido, por policiais militares, na posse ilegal de 21 (vinte e uma) porções de maconha (Cannabis sativa l), num total líquido de 6.941,70 gramas, 1 (um) porção de cocaína, num total líquido de 185,3 gramas, e 14 (quatorze) porções de crack (composto à base de cocaína), num total líquido de 1.079,10 gramas, substâncias entorpecentes cuja expressiva quantidade, diversidade, natureza, forma de acondicionamento e circunstâncias da apreensão indicam a destinação ao comércio clandestino de drogas. 



    Policiais militares, em patrulhamento de rotina, receberam informações de um transeunte, no sentido de que o adolescente K.H.P tinha acabado de levar drogas até um imóvel, onde reside o acusado, indicando, também, as características do local.



    Na sequência, os milicianos visualizaram o adolescente, que estava na companhia de um terceiro indivíduo não identificado, sendo que ambos tentaram fugir quando observaram a aproximação da viatura, sendo o adolescente abordado. 



    Em revista pessoal, com o adolescente foi localizado meio tijolo de maconha. Indagado a respeito dos fatos, o adolescente indicou a residência em que ele guardava mais drogas, que estariam sob os cuidados do acusado. 



    Ato contínuo, em continuidade das diligências, no imóvel, a genitora do acusado franqueou a entrada dos milicianos e o acusado confirmou, informalmente, a prática delitiva, tendo sido localizadas duas mochilas, que estavam em seu quarto, com o restante do entorpecente apreendido. 



    O acusado foi preso em flagrante. 



    Nesse sentido, é a coesa e insuspeita prova oral da acusação, constituída pelos testemunhos dos policiais militares Ricardo Oliveira Cordeiro e Lucas Silva Viana (fls. 6, 7 e 205/Audiovisual). 



    Quanto à credibilidade dos testemunhos dos policiais, é preciso anotar que não há óbice legal a que prestem depoimento, sob compromisso, sobre seus atos de ofício e nada há de concreto nos autos a indicar a existência de qualquer espécie de motivação, para, indevidamente, prejudicar o acusado.



    Em relação à versão exculpatória apresentada pelo acusado ao longo da persecução penal (fls. 10 e 205/Audiovisual), no sentido de que não tinha ciência de que as drogas estavam nas mochilas deixadas pelo adolescente, porque isolada e afastada, com segurança, pela prova dos autos, não merece credibilidade. 



    As declarações do adolescente K. H. P., no sentido de assumir a propriedade das substâncias entorpecentes apreendidas (fls. 9 e 226/Audiovisual), na tentativa de isentar o acusado da responsabilidade penal pela prática ilícita em tela, não comportam acolhimento, pois a prova oral, em particular, os testemunhos dos policiais, que, como visto, estão dotados de credibilidade, demonstraram a atuação conjunta do acusado e do adolescente. 



    A prova oral da defesa não se presta a alterar o panorama do conjunto probatório (fl. 205/Audiovisual).



    No âmbito da materialidade delitiva, a prova é complementada pelos autos de exibição e apreensão (fl. 40), auto de constatação preliminar (fl. 22), fotos (fls. 26/39) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 117/120). 



    Como se vê, a condenação do acusado, nos moldes em que se deu em primeiro grau de jurisdição, era de rigor.



    No que se refere à dosimetria das penas aplicadas, não merece qualquer reparo.



    As penas-base foram fixadas em seus patamares mínimos, razão pela qual as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão do acusado não importam em qualquer redução das penas aquém dos mínimos legais. 



    Neste aspecto, aliás, é o enunciado na Súmula 231, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Na sequência, operou-se o adequado aumento de 1/6 (um sexto), relativo à causa especial de aumento de pena prevista no inciso VI do art. 40 da Lei 11.343/06, cujo reconhecimento encontra seguro apoio nos autos. 



    A aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, ante a ausência de insurgência ministerial, restou incontroversa. 



    Operou-se, nesse sentido, a redução de 1/3 (um terço), em razão da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, o que se apresenta como razoável e deve prevalecer, em vista das circunstâncias concretas do caso em tela, em especial, a natureza e a expressiva quantidade do entorpecente apreendido. 



    O acusado não faz jus, ainda, à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois as características do caso em tela exigem reprovação penal diferenciada, ou seja, a substituição seria insuficiente para a resposta penal adequada.



    Importa anotar, neste sentido, que há evidências da possibilidade de reiteração criminosa, sendo que as circunstâncias concretas do caso em tela, em especial, a expressiva quantidade de entorpecente apreendido, revelam razoável envolvimento do acusado com a criminalidade ligada ao tráfico ilícito de entorpecentes. 



    Por outro lado, ainda quanto à pena de multa, observados os mesmos critérios de dosimetria da sanção corporal adotados em primeiro grau de jurisdição, deveria perfazer 388 (trezentos e oitenta e oito) dias-multa, à razão mínima ao dia-multa, o que, ante a ausência de insurgência ministerial, restou incontroverso e deve prevalecer, sob pena de indevida reformatio in pejus. 



    O regime prisional fixado como inicial para o cumprimento das penas privativas de liberdade dos acusados, o semiaberto, apresenta-se como adequado e compatível com as concretas circunstâncias diferenciadas do caso em tela, em especial, a expressiva quantidade e diversidade de entorpecente apreendido. 



    Nesse contexto, a reforma do aresto passa, necessariamente, pelo reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Quanto ao regime de cumprimento de pena aplicado, igualmente não prospera o inconformismo recursal. Não se verifica a alegada violação às Súmulas 718, 719 do STF, nem à Súmula Vinculante 59.



    O regime semiaberto não foi fixada, na espécie, com base na gravidade abstrata do delito. Também não há se falar em fundamentação inidônea. Embora o recorrente tenha sido condenado por tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06), foi aplicada a majorante do art. 40, VI, da Lei 11.343/06 e as instâncias antecedentes consideraram as peculiaridades do caso concreto ao estabelecerem o regime semiaberto.



    Na sentença, a circunstância especial do art. 42 da Lei 11.343/2006, conquanto não usada na primeira fase da dosimetria para exasperar a pena, foi reconhecida nos seguintes termos: “deixo para considerar a quantidade e a natureza dos entorpecentes, em especial que o acusado estava na posse de crack, droga extremamente nociva, com base no artigo 42 da lei 11343/06, na terceira fase da dosimetria, para fins de eleição da fração redutora, sob pena de bis in idem”. Tal circunstância foi considerada pelo Juízo ao fixar o regime semiaberto e ao negar a substituição da pena: “[o] regime de cumprimento de pena suficiente e necessário é o semiaberto, tendo em vista o quantum de pena, a primariedade do agente e as circunstâncias preponderantes do artigo 42 da LAD. [...] tendo em vista a grande quantidade e diversidade de drogas apreendidas, a medida não se mostra socialmente recomendável” (Doc. 132, fls. 10-12).



    Essa compreensão foi confirmada pelo TJSP: “[o] regime prisional fixado como inicial para o cumprimento das penas privativas de liberdade dos acusados, o semiaberto, apresenta-se como adequado e compatível com as concretas circunstâncias diferenciadas do caso em tela, em especial, a expressiva quantidade e diversidade de entorpecente apreendido” (Doc. 176, fl. 10). 



    Ao não conhecer do Recurso Especial interposto pelo ora recorrente, o Ministro relator Messod Azulay Neto, no âmbito do STJ, também analisou a questão ora debatida, referendando o que foi decidido pelas instâncias ordinárias (Doc. 222, fl. 6): 



    Verifica-se que, embora o recorrente seja primário e a reprimenda basilar tenha sido estabelecido no seu valor mínimo, há circunstância judicial desfavorável, logo, de forma acertada, as instâncias ordinárias aplicaram o modo intermediário para o cumprimento da sanção penal estabelecida. 



    Portanto, a Corte de origem invocou fundamentos para manter o regime mais gravoso, em consonância com o entendimento deste Sodalício, que admite o recrudescimento do regime inicial para o semiaberto nos casos de condenados a penas inferiores a quatro anos de reclusão, desde que primários e com circunstâncias desfavoráveis à luz das condições estabelecidas pelo artigo 59 do Código Penal.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente